Tribunal: CARF
Processo: 12448.900374/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76. ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS 31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea d do art. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital social.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900374/2014-61
ACÓRDÃO
2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO ARNAUD - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76.
ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS
31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no
1.510, de 1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas
e/ou lucros ao capital social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e Thiago Buschinelli
Sorrentino, que deram provimento parcial para estender os efeitos do Decreto no 1.510/76 às
ações bonificadas emitidas até 31/12/1988. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcelo Valverde Ferreira da Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Redator
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o Pedido de Restituição do contribuinte,
adoto e reproduzo o relatório da decisão da DRJ ora recorrida:
O contribuinte acima identificado formalizou, por intermédio do PER/DCOMP
25214.54650.270513.2.2.04-4900, às fls. 781 a 790, pedido de restituição de
imposto por ele considerado indevido, no valor de R$266.996,30, referente a 22
DARFs com código 4600 (IRPF – ganhos de capital na alienação de bens duráveis),
no valor de R$11.625,52 cada com datas de arrecadação de 29/05/2008,
29/05/2008, 30/06/2008, 30/06/2008, 30/07/2008, 30/07/2008, 30/07/2008,
30/07/2008, 30/07/2008, 30/07/2008, 29/08/2008, 29/08/2008, 30/09/2008,
30/09/2008, 31/10/2008, 31/10/2008, 28/11/2008, 28/11/2008, 29/12/2008,
29/12/2008, 29/01/2009 e 29/01/2009 (fls. 1121 a 1142) relativos a imposto sobre
ganho de capital na alienação de quotas da Suissa Comércio e Indústria Ltda,
doravante designada Suissa.
O pedido foi indeferido pelo processamento eletrônico do PER/DOCMP, Despacho
Decisório à fl. 38, no qual consta como crédito pleiteado o valor de R$266.996,30,
tendo sido discriminado um DARF no valor de R$11.625,52, com data de
arrecadação de 29/05/2008. Segundo fundamentação do despacho decisório, fl. 38,
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente (Acórdão 02-72.139 - 9a Turma da DRJ/BHE, de 13/03/2017,
fls. 279 a 284), com fundamento na inexistência de direito adquirido à não
incidência prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-lei n° 1.510/1976, por não ter
sido concedida a prazo certo e sob condição onerosa, nos termos do artigo 178 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
3
O recurso voluntário interposto teve provimento parcial pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para reconhecer a isenção com base no
Decreto-Lei no 1.510/1976, de 27 de dezembro de 1976, e determinar a análise do
direito creditório pela autoridade preparadora (Acórdão no 2301-006.399 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 08/08/2019, fls. 613 a
617).
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 619/627), o qual teve seguimento
negado (fls. 641/644) e agravo (fls. 646/652), que foi rejeitado (fls. 655/659).
No Despacho Decisório no 8.419/2021/RENDAPF/DRFNIU/RFB, de 24/11/2021, em
cumprimento ao Acórdão do CARF no 2301-006.399, em que foi reconhecida a
isenção como base no Decreto-Lei no 1.510/76 e determinada a análise do direito
creditório pela autoridade preparadora, o direito creditório foi indeferido (fls. 1143
a 1149). Foi apresentado como fundamento o fato de que a isenção prevista na
alínea “d”, art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76 não é aplicável às alienações das
ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 e para proceder a análise do direito
creditório determinada pelo CARF, seriam necessárias todas as alterações
contratuais para que fosse possível apurar a média ponderada dos custos unitários
de cada quota.
Cientificado em 02/12/2021, o espólio de Reinaldo Arnaud apresentou, em
28/12/2021, manifestação de inconformidade às fls. 1155 a 1184, na qual apresenta
suas razões de discordância a seguir sintetizadas:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em função da manifestação de ciência da Fazenda Nacional, sem apresentação de
novos recursos (fls. 661), tornou-se definitivo o acórdão que reconheceu a isenção e
o consequente direito à restituição do recorrente (fls. 613/617), razão pela qual
iniciaram-se os trâmites de análise do valor a ser restituído.
O contribuinte intimado pela unidade preparadora a apresentar documentos, em
relação às 1a a 8a, 12a e 19a alterações contratuais da Suissa Comércio e Indústria
Ltda., noticiou que (i) os atos societários juntados aos autos já seriam suficientes
para a análise de seu direito creditório, eis que dizem respeito ao período de 1983 e
1988, único relevante para a matéria sub judice e que (ii) por medida de boa-fé,
tentou obter os atos societários requeridos na Junta Comercial do Rio de Janeiro –
JUCERJA, mas eles não estão disponíveis.
A conclusão do despacho decisório recorrido descumpriu ordem transitada em
julgado proferida pelo CARF, e, ainda que assim não o fosse, há prova nos autos
acerca do número de quotas que o Recorrente possuía em 31/12/1983, bem como
inexiste nova aquisição de participação societária a partir de tal data, de sorte que a
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
4
devolução do pagamento indevido, em razão do direito à isenção, deve ser
reconhecida integralmente.
Nulidade do Despacho Decisório
O despacho decisório é nulo, por ausência de fundamentação válida e por
cerceamento do direito de defesa.
O despacho decisório foi fundamentado de forma genérica e superficial, carecendo
da devida motivação, uma vez que ignora a documentação carreada aos autos e é
pautado em presunção de nova aquisição. No despacho, a DRF limitou-se a
asseverar a suposta bonificação e ausência de documentos e a afirmar que a 12a
alteração contratual da Suissa seria essencial para a análise do direito creditório, já
que “ocorreu em 02/05/1983” (fls. 1.146).
A 13a alteração contratual, juntada aos autos, detalha o número de quotas – com
valores – que o Recorrente possuía em 31/12/1983. Há prova e, portanto, a mera
negação da DRF não pode dar suporte ao indeferimento da restituição.
Diante das incorreções processuais acima indicadas, houve flagrante ofensa ao
primado da ampla defesa, já que, sem a análise objetiva dos documentos
apresentados no pedido de restituição, o recorrente não pôde exercer, de forma
vasta e dirigida, a arguição de suas justificativas fáticas e jurídicas.
Descumprimento da decisão proferida pelo CARF – Trânsito em julgado –
Observância obrigatória
O recorrente faz jus à isenção e à restituição, cabendo à autoridade preparadora
apenas o cálculo do quantum a ser restituído. Não cabe, com todo o respeito, ao
despacho decisório, alterar ou ignorar o conteúdo material da decisão proferida
pelo CARF.
O descumprimento da ordem, tal como feito pela DRF, não só ofende o art. 5o,
XXXVI da Constituição Federal, como também o art. 507 do Código de Processo
Civil, aplicável por analogia ao presente caso, claro ao dispor que as questões
alcançadas pela coisa julgada não podem ser mais alvo de discussão.
O Direito à Devolução Integral do IRPF (Suficiência de Prova)
O recorrente acostou aos autos os documentos necessários ao cálculo do IRPF
indevidamente recolhido e não houve novas aquisições de quotas de 31/12/1983
até a data da venda da participação societária da Suissa, como presumiu o ilustre
julgador da DRF.
As restrições contidas, no despacho decisório, dizem respeito somente à (i) sugerida
falta dos documentos necessários para cálculo do valor a ser restituído, e (ii)
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
5
supostas aquisições de nova participação depois de 31/12/1983, que não foram
apontadas e nem objeto de restrição no acórdão do CARF.
Os Documentos que instruíram o Pedido de Restituição – Suficiência – Boa Fé da
Recorrente
O recorrente esclarece, desde já, que, antes da intimação da DRF, o pedido de
restituição em apreço já se encontrava instruído com todos os documentos
societários disponíveis na JUCERJA (fls. 104/260) e que dão suporte à apuração do
indébito.
Os documentos relativos à propriedade das quotas de 1983 a 1988, o contrato de
alienação (fls. 89/101), a Declaração de Imposto de Renda (fls. 50/75) e os
recolhimentos de IRPF (fls. 76/88) já estavam nos autos, foram objeto de análise
pelo CARF, que, sem restrição alguma, garantiu o direito à devolução do IRPF pago
indevidamente, de sorte que a restrição desmedida da DRF não pode remanescer.
Os Desnecessários Documentos Solicitados pela DRF – Ânimo de Rechaçar a
Restituição – Suficiência
A abrangência do pedido da DRF já demonstra seu intuito de impor clara restrição à
devolução dos valores indevidos, uma vez que (i) pediu documentação anterior a
31/12/1983, (ii) prova de recebimento de parcelas de preço e (iii) contrato de venda
e compra já constante dos autos (fls. 792/783).
A Suficiência de Documentos – A Verdade Material – A Boa-Fé – A Eficiência Pública
A DRF entendeu, assim, que seria necessário para apuração do IRPF indevidamente
recolhido, todos os atos societários da Suissa, principalmente a 12a alteração
contratual, eis que tal ato societário é o último referente ao ano de 1983.
No tocante a 12a alteração, de 25/06/1988, a recorrente ratifica, em termos de boa-
fé, que pediu a cópia para JUCERJA, mas o referido órgão oficial, detentor do dever
de guarda e arquivo do referido documento, não possui a cópia (docs. 6 e 7), motivo
pelo qual deixou de apresentá-lo à fiscalização.
Não obstante isto, a ausência de tal contrato não impede a aferição do valor e das
quotas do Recorrente em 31/12/1983, haja vista que a 13a alteração contratual, de
05/07/1984 (fls. 131/134), faz clara referência a tais montantes, relativos a 12a
alteração contratual. No referido ato societário consta expressamente qual era o
número de quotas que o Recorrente possuía quando do registro da 12a alteração
contratual da Suissa, última havida antes 31/12/1983: 26 milhões de quotas, no
valor de CR$ 26.000.000.
Da comparação e da subtração dos valores contidos no contrato anterior (11a) e
posterior (13a) à faltante 12a alteração, é plenamente possível, com base em
documentos oficiais, chegar a mesma participação em 31/12/1983: 26 milhões de
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
6
quotas, no valor de CR$ 26.000.000. A mesma situação se verifica em função da
ausência da 19a Alteração. A 20a Alteração faz referência a participação anterior do
Recorrente, em número de quotas e valor (fls. 177/180).
Desobediência à Posição do CARF – Presunção – Restrição Ilegal – Proibição da
Reformatio in Pejus – Ausência de Aquisição de Novas Quotas depois de
31/12/1983
A análise do CARF levou em conta os documentos dos autos. E, nesta perspectiva,
sobretudo de aplicação do Ato Declaratório PGFN 12, inexistiu restrição por conta
de “bonificação”. Isto é, descabe a inovação fiscal e a presunção descabida que tal
situação teria existido no caso em testilha.
Diante disso e considerando a impossibilidade de reformatio in pejus, é
desnecessária a apuração do custo médio de quotas, já que, na realidade, a
apuração do indébito se resume à atualização dos valores recolhidos por meio da
SELIC.
O despacho decisório diz ter havido bonificação de ações, se pautando, para tanto,
na descrição constante no “Portal do Investidor” da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM. A conceituação trazida não se aplica ao caso, que trata de
sociedade limitada, não regulada pela CVM e que não está sujeita a bonificação, de
modo que a assertiva fiscal, desde já deve ser rechaçada.
De toda forma, mesmo que incabível a alegação, deve-se notar que em 31/12/1983,
o Recorrente possuía 26 milhões de quotas da Suissa. Tal informação consta da 13a
alteração contratual da empresa (fls. 133).
Depreende-se dos atos societários juntados aos autos que nunca houve aquisição
de nova participação acionária da Suissa, com aporte de dinheiro novo na
companhia. A suposta aquisição acionária depois de 31/12/1983 apontada pela DRF
nunca decorreu de aporte financeiro, com compra de novas quotas, mas de
alteração de capital (i) por conta de correção monetária e (ii) alteração de
patrimônio já incluso na Suissa, motivo pelo qual não tem cabimento a restrição de
apuração do crédito do Recorrente, já reconhecido pelo CARF.
Ofensa ao Primado da Moralidade Administrativa
O CARF já garantiu o direito à restituição, com base nos documentos acostados nos
autos e sem restrição, o recorrente noticiou a suficiência dos documentos
acostados nos autos. Por conseguinte, a posição da DRF macula a moralidade
administrativa (art. 37 da Constituição Federal) por tentar reiniciar discussão já
sacramentada.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
7
A jurisprudência do CARF também aponta para o sentido da concessão do direito do
contribuinte, já reconhecido pela Administração Pública, sem que haja imposição de
restrição arbitrária, ao bem do primado da moralidade administrativa.
Locupletamento Ilícito do Estado – Impossibilidade
A posição da DRF, em deixar de cumprir ordem já transitada em julgada, busca
sustentar o locupletamento ilícito do Estado.
Pedido
Diante de todo o exposto, requer-se seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e provida para reformar o respeitável despacho
decisório, a fim de garantir:
(i) a imediata e integral devolução do IRPF pago indevidamente (guias acostadas aos
autos) pelo Recorrente, atualizado pela Selic; e
(ii) a determinação para que a DRF apenas execute o julgado do CARF, sem realizar
ilegais presunções ou inovações quanto às supostas bonificações, cuja restrição
inexiste no v. acórdão do CARF; ou, na pior das hipóteses, caso se entenda
necessária a juntada da 12 a alteração contratual da Suissa, a qual está indisponível
no JUCERJA, órgão oficial;
(iii) a determinação, se realmente necessária, que o cálculo do IRPF a ser restituído
ao Recorrente seja feito de acordo com o número de quotas que possuía na 11a
alteração da empresa Suissa.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade do Recorrente, em 16
de fevereiro de 2023, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
A isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, não se aplica às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983. Incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
não houve aumento de suas cotas, mas apenas incorporação de lucros e reservas que não podem
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
8
ser consideradas como aquisição de novas participações, razão pela qual a isenção deve se aplicar
ao valor total do imposto de renda.
É o relatório.

Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
9

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de nulidade
O Recorrente aduz que o despacho decisório e o acórdão da DRJ são nulos por
ausência de fundamentação válida e por cerceamento do direito de defesa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade estão
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso presente, não se verifica nenhuma das hipóteses do disposto no art. 59
acima transcrito, haja vista a fundamentação do despacho decisório e da decisão da DRJ foram
suficientes para garantir o exercício pleno do direito de defesa.
Nesse sentido, a autoridade administrativa fundamentou sua decisão, explicitando
que a isenção prevista na alínea “d”, art. 4o, do Decreto-Lei no 1.510/76 não é aplicável às
alienações das ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983, de acordo com o Ato Declaratório
PGFN no 12, de 25/06/2018, e para proceder a análise do direito creditório determinada pelo
CARF, seriam necessárias todas as alterações contratuais para que fosse possível apurar a média
ponderada dos custos unitários de cada quota.
O contribuinte, na manifestação de inconformidade, rebateu tais argumentos,
ponderando que os documentos acostados aos autos são suficientes para a apuração do direito
creditório, além de alegar que nunca houve aquisição de nova participação acionária, com aporte
de dinheiro novo na companhia. A manifestação de inconformidade é prova de que o contribuinte
entendeu a motivação do despacho decisório, não havendo o alegado cerceamento do direito de
defesa.
Da mesma forma, a decisão da DRJ também é fundamentada na alínea “d”, art. 4o,
do Decreto-Lei no 1.510/76 e no Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018, inclusive com a
apuração do percentual isento com base nos documentos apresentados pelo Recorrente. O
Recurso Voluntário traz diversos argumentos que divergem do entendimento da DRJ e se
contrapõem à fundamentação apresentada naquela decisão, o que demonstra que o contribuinte,
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
10
novamente, entendeu a motivação do despacho decisório, não havendo o alegado cerceamento
do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que o Recorrente alega que houve
descumprimento da decisão proferida pelo CARF. Contudo, foi dado parcial provimento ao recurso
do contribuinte (acórdão no 2301- 006.399, de 08/08/2019, fls. 613 a 617) para reconhecer a
isenção de imposto de renda com base no Decreto-Lei no 1.510/76, mas usando como
fundamentação o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018, que justamente excetua as ações
bonificadas adquiridas após 1983, que são entendidas como incluindo as participações no capital
oriundas das incorporações de reservas e lucros.
Dessa forma, o entendimento da DRJ foi no mesmo sentido daquele proferido pelo
CARF em 2019, não podendo ser alegada que esta última foi descumprida.
Em segundo lugar, o Recorrente alega que a principal alteração no número de
quotas se deu em razão de correção monetária e que seria mera recomposição do capital.
Ademais, alega que as incorporações de reservas não implicam em nova aquisição de cotas, não
devendo estar sujeito referido montante ao imposto de renda. Subsidiariamente, aduz que as
quotas emitidas até 1988 deveriam estar isentas em razão do artigo 5o do Decreto-lei no 1.510/91.
Entendo que o Recorrente tem razão em relação ao argumento subsidiário.
Este tema já foi objeto de análise e julgamento pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste CARF, contido no acórdão no 9202-009.948, de 24 de setembro de 2021,
da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora. Adoto o referido voto como
fundamento para a presente decisão, conforme trecho abaixo reproduzido:
Ocorre que tivemos uma consolidação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional
que, com base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol da
lista dos "Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que
expressamente reconhece o direito adquirido à isenção prevista no Decreto-lei no
1.510/76:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
11
vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com
relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional
do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das ações originais, não é
correto afirmar que delas fazem parte, não passando de meras atualizações ou
modificações integrativas das ações antigas. Na verdade, elas representam efetivo
acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção tributária relativa ao imposto
de renda quando da alienação, caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983.
Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio
Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das
ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações
societárias que tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a
aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que
as ações antigas foram utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade
nova, com a consequente extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das
ações até o dia 31/12/1983; (iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das
ações ainda na vigência do DL 1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei
7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte
teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que
lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA
que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
12
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no
capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg no REsp
1.243.855/PR.
Destaco que referido ato declaratório é fato de grande importância para desfecho
da lide na medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que deve
ser adotado pelos integrantes deste Colegiado por força do art. 62, §1o, II, 'c' da
Portaria MF no 343/15, que aprovou o Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Após a aprovação do mencionado ato normativo a controvérsia permanece em
ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
O que precisamos enfrentar é se tais ações podem ser consideradas como meras
extensões das ações originárias, invalidando a citada restrição.
E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os
arts. 169 e 297, inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a
função de aumentar o capital social da sociedade. A dependência dessas com
aquelas está vinculada exclusivamente à forma de apuração da proporção de
distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas,
correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações
que possuírem.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula
em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
13
fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as
ações de que elas forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão
vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos
titulares das frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30
(trinta) dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
(...)
Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade
na distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no
artigo 167 e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no
estatuto a participação das ações preferenciais na correção anual do capital social,
com observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembleia-
geral, mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo
182 ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor
nominal das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembleia-
geral escolher, em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das
ações da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para o
acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na
prática o que temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído
pela sociedade segundo as normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é
feito com parte da reserva dos lucros que poderia – se fosse o caso – ter sido
distribuída em dinheiro.
Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos decisões
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a
jurisprudência pacífica sobre o tema da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou
o entendimento de que para as ações bonificadas o que deve ser levado em
consideração é a redação do artigo 5o do Decreto: “as bonificações são adquiridas,
a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das participações a que
corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS e REsp no
1.690.802/SP, todos adotando como fundamento voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
14
emitidas até o final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode
ser aplicada a regra do artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas
como emitidas na mesma data da ação originária correspondente. Assim, somente
às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas ações originárias ficaram a
mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para essas últimas
então o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o
ganho apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no precedente
citado - REsp no 1.690.802/SP:
Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento
no tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto
de renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em
31/05/2010, de participações societárias originárias, mas, também, das
denominadas ações bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de
emissão das ações bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da
sociedade posterior a 01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d,
do Decreto-lei 1.510/76. A tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu
que guardam as ações bonificadas as mesmas características e benefícios das ações
originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de
uma sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de
novas ações emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas
ações são as bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os
acionistas de forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim,
derivadas das ações originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no
Recurso Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro
obtido com a alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto
de Renda prevista no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011,
ocorra após a revogação deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda
Turma, no REsp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/
acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016) e no AgInt nos EDcl no
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
15
REsp 1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/06/2017) –, exige,
por certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
"Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas
mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de
subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem. (Revogado pela
Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na
data da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja,
de suas ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação
bonificada seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da
ação originária, em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, duas situações devem ser
diferenciadas, para fins de solução da controvérsia, como entendeu esta Segunda
Turma, nos dois precedentes já mencionados.
A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das
quotas originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o
lucro advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada
em vigor da Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência
desta Corte sobre a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os
requisitos para usufruir da isenção legal, em relação à venda de participações
societárias que integraram seu patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o
Decreto-lei 1.510/76.
A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em
01/01/89, do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em
vigor o art. 5o do Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão
equiparada à data de aquisição ou subscrição da participação societária originária.
Aplicar tal comando normativo às ações bonificadas, emitidas após a revogação
expressa do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na
indevida atribuição de efeitos ultra ativos a tal dispositivo, e não em respeito a
direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada
no tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o
ganho de capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
16
bonificada, desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da
revogação do Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto
de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório, às ações bonificadas –
independentemente da existência posterior de operações de incorporações e cisões
- aplico o entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que,
cumulativamente, tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações originárias
também cumpram os requisitos para aplicação do Decreto-lei no 1.510/76.
Nesse sentido é a Súmula CARF no Súmula CARF no 199, que dispõe:
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para estender os efeitos do Decreto-lei no 1.510/76 às ações bonificadas
emitidas até 31/12/1988.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, redator designado
Em que pese a tese desenvolvida pela ilustre relatora de que as ações bonificadas
adquiridas na vigência do Decreto-lei 1.510/76 seriam isentas da tributação sobre o ganho de
capital, acolhendo o pedido subsidiário do recorrente, com as devidas vênias, ouso divergir deste
entendimento, que parte da premissa da sua estreita relação com as ações originárias, adquiridas
antes de 31.12.1983. Por sua vez, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente para
reconhecer o direito creditório de R$ 8.997,74 considerando isentas apenas as ações emitidas até
31/12/1983.
Na decisão guerreada, o julgador de piso concluiu que o recorrente era detentor de
26.000.000,00 quotas, avaliadas em 31.12.1983 em Cr$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de
cruzeiros). Tal montante atualizado, nos termos da Lei no 8.383/1991 e Anexo Único da IN SRF 84,
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
17
de 2001, representa R$ 156.787,22 que corresponde a 3,37% do custo total apurado de R$
4.652.281,25 (o recorrente utilizou custo de aquisição de R$ 2.770.000,00).
Ou seja, a diferença entre o custo apurado e R$ 156.787,22 decorre da aquisição de
novas quotas, após 31.12.1983, mediante a incorporação de reservas de correção monetária e de
lucros ao capital social, cuja participação fora distribuída aos sócios. O recorrente insiste que não
realizou novos aportes financeiros, argumentando que o aumento de capital decorre de novas
ações distribuídas gratuitamente ao quotista que já detinha participação anterior na empresa.
Antes da Lei no 7.713/1988 (até 31.12.1998), vigorava o Decreto-Lei 1.510/1976 que
determinava a não incidência do imposto referente ao lucro na alienação de participação
societária na hipótese de decorridos mais de 5 anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. No entanto, com a revogação do Decreto-Lei no 1.510/1976, gerou-se acalorada
discussão sobre a existência de direito adquirido a este benefício fiscal, quando a alienação da
participação societária se desse na vigência da Lei no 7.713/1988, que não previa este benefício.
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Inúmeras decisões judiciais socorriam os contribuintes garantindo a isenção
prevista na alínea “d”, do artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510/1976, ainda que a alienação ocorresse
no período de vigência da Lei no 7.713/1998, desde que cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco)
anos. Tal isenção, uma vez concedida sob condição onerosa, não poderia ser afastada, conforme
Súmula no 554 do STF. Com base na reiterada jurisprudência desfavorável à Fazenda Nacional, por
meio do Parecer SEI no 74/2018, da Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda
Nacional, incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos limites aqui traçados:
“Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
fundadas no entendimento de que há isenção do imposto de renda no ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social
oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
O referido foi acompanhado pelo Ato declaratório PGFN no 12, de 25.06.2018, e
aprovado pelo Ministro da Fazenda. Assim sendo, com a máxima vênia, ainda que se possa alegar
que o voto vencido represente posição majoritária da jurisprudência, não se deve ultrapassar os
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
18
limites dados pelo Parecer SEI no 74/2018, uma vez que esta turma não está investida de poderes
jurisdicionais, mas limitado ao controle de legalidade do procedimento. Ressalto que se interpreta
literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenções (art. 111, II, do CTN)
e a questão sobre a extensão do artigo 178 do CTN foi devidamente esclarecida no parecer, na
medida em que a condição para a fruição do benefício deve ser implementada na vigência do
Decreto-Lei no 1.510/1976, uma vez que, antes disso, haveria mera expectativa do direito. Tanto o
Decreto-Lei no 1.510/1976 como o Parecer SEI no 74/2018, nada mencionam quanto a utilização
de reservas de correção monetária par aumento do capital social, devendo o comando isentivo ser
interpretado restritivamente, conforme anteriormente mencionado.
Sobre o fundamento de que a bonificação de quotas não representaria aumento do
capital, mas mera atualização de valores, e que tal variação patrimonial estaria associada com as
ações originárias que lhe deram causa, melhor sorte não merece o recorrente. Ora, muito embora
o artigo 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976 estabelecesse a presunção de que as ações bonificadas
são consideradas adquiridas na data da subscrição ou aquisição das participações a que
correspondem, com sua a revogação pela Lei no 7.713/1988, não mais existe tal vinculação,
devendo serem consideradas adquiridas na data de sua emissão.
Também se refuta a alegação de que as restrições ao gozo da isenção pretendida,
não se aplicariam às sociedades por quotas de responsabilidade limitada. O intérprete não pode
fazer juízo casuístico, quando o legislador não pretendeu realizá-lo. Tanto o Decreto-Lei no
1.510/1976, como o Parecer SEI no 74/2018 tratam da alienação de participações societárias,
independentemente da natureza jurídica da empresa em questão.
Ainda quanto a eventual ausência da contraprestação, observo que na vigência do
Decreto-Lei no 1.510/1976, na hipótese de distribuição de lucro, estaria o contribuinte sujeito a
retenção do imposto de renda na fonte. Assim sendo, no regramento vigente naquela data, o
lucro distribuído seria imediatamente tributado, mas se incorporado ao capital, o quotista estaria
sujeito ao imposto sobre o lucro quando da alienação de sua participação. Portanto, a legislação
tributária vigente à época deve ser interpretada sistematicamente e não em retalhos.
Este mesmo recorrente no Processo Administrativo no 12448.926465/2016-98,
teve idêntico pleito recentemente apreciado pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, relativamente ao exercício de 2012:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO
DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 1983 e mantidas sem
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
19
mudança de titularidade por, no mínimo, cinco anos, até a data da vigência da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas a partir de
1o de janeiro de 1984, não são abarcadas pelo benefício previsto no art. 4o do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Número da Decisão no 9202-011.770
Tal entendimento não é diferente de outros acórdãos da CSRF, abaixo colacionados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO OU MAIS ANOS NA
VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO CONCEDIDA SOB
DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988. DIREITO
ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETOLEI No
1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO
DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO RICARF.
A isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que perdurou
até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação
pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção, sendo
que esse implemento da condição significa completar cinco ou mais anos como
titular das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para tanto basta a
aquisição ter ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as específicas
quotas em tal situação.
A isenção conferida pelo art. 4o, “d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro
de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178 do CTN e da
Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos,
configurando-se direito adquirido à isenção.
Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas.
Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda no ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
A alienação de participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o,
"d", do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
20
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES (“COTAS BONIFICADAS”) EMITIDAS APÓS A REVOGAÇÃO
DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. POSTERIOR ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE DO ART. 5o DO
DECRETO-LEI No 1.510/1976, QUE É NORMA INDEPENDENTE DA REGRA ISENTIVA
DO ART. 4o, ALÍNEA “d”. REVOGAÇÃO DA PRÓPRIA NORMA ISENTIVA. AUSÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
O ganho de capital resultante da alienação de ações advindas de bonificação de
ações (“cotas bonificadas”) emitidas após a revogação do Decreto-Lei no
1.510/1976, isto é, posteriormente a 31/12/1988, é tributável, considerando que
não há previsão normativa conferindo ultratividade à norma do art. 5o para que,
combinado com o art. 4o, “d”, se constitua em forma de exclusão do crédito
tributário. Esse mesmo tratamento tributário das bonificações deve ser
dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações. Precedentes e
consolidação de entendimento do STJ.
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976 estabelecia o dever ser de presumir que as
ações bonificadas são consideradas adquiridas na data da “subscrição ou
aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, na data de suas
ações originárias (respeitando-se a correspondente proporcionalidade em relação
às ações originalmente adquiridas), todavia, uma vez revogado pelo art. 58 da Lei
no 7.713/1988, cessa a sua força normativa. Então, a partir de 1o/01/1989, sob a
égide da Lei n.o 7.713, não há mais norma no ordenamento jurídico que autorize
relacionar ou presumir a data de aquisição da bonificação à data de aquisição da
participação originária que corresponderia as ações bonificadas. Sendo assim, a
data de aquisição das ações bonificadas, emitidas após 31/12/1988, corresponde
ao dia de sua própria emissão.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-Lei no
1.510/76, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1988, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital
social.
Número da Decisão: 9202-011.157 – Processo no 19311.000016/2010-17
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76. ISENÇÃO.
GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS 31/12/1983.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital
social. Recurso Voluntário Negado.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900374/2014-61
21
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO.
ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Número da Decisão: 9202-008.363 – Processo no 10880.727003/2016-55
Nestes termos, não cabe qualquer reparo à decisão recorrida que reconheceu a
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/1976 relativamente as quotas adquiridas até
31/12/1983, benefício este não extensivo as novas quotas com data de emissão após esta data,
ainda que decorrente de incorporação de reservas e/ou lucros ao capital social.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1552
DF CARF MF
Original